Tribunal: STF
Processo: RE 162926
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO
INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
                É inadmissível o  recurso extraordinário, quando a
 decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos
 eles.
                Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido
. Vícios no julgado.
Inexistência.
               Embargos de declaração rejeitados.